Tribunal: TJES
Processo: 5000902-16.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000902-16.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

APELADO: PVC SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão proposta em desfavor de PVC Serviços Ltda e Jezrriel Souza Dias, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem entendeu que a notificação extrajudicial enviada ao devedor não comprovou a efetiva entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação do recebimento pelo destinatário, é suficiente para a constituição do devedor em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951.888/RS), fixou a tese de que, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

O voto condutor do referido precedente esclarece que a formalidade exigida é apenas a prova do envio da notificação pelos Correios para o endereço do contrato, sendo irrelevante eventual devolução por motivo de "não procurado" ou "endereço insuficiente".

No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço constante do contrato e devolvida pelos Correios com a anotação "não procurado", o que não afasta a constituição em mora do devedor, conforme o entendimento consolidado pelo STJ.

A decisão de primeira instância contrariou o entendimento do STJ, impondo requisito não previsto na legislação nem na jurisprudência consolidada, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada para regular processamento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para constituição do devedor em mora, independentemente da comprovação do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AREsp n. 2.757.651, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14.02.2025; TJES, Apelação Cível n. 0001643-19.2015.8.08.0050, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024; TJES, Agravo de Instrumento n. 5013964-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000902-16.2024.8.08.0069

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES

APELADOS:
PVC SERVIÇOS LTDA E JEZRRIEL SOUZA DIAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 12243160) por meio da qual o Magistrado da Vara Cível da Comarca de Marataízes (ES), nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, proposta em desfavor de PVC Serviços Ltda e Jezrriel Souza Dias, ora Apelados, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

A Apelante sustenta que a notificação deve ser considerada válida, por ter sido remetida para o endereço constante no contrato.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), recentemente, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

No voto condutor do mencionado precedente, o Ministro João Otávio de Noronha esclareceu que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação pelos correios e com a via de recebimento para o endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento e o questionamento dos motivos de eventual não recebimento.

Na hipótese, a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e devolvida pelo motivo “não procurado”, status que pelos Correios significa que o endereço do destinatário fica em área onde a empresa não possui cobertura.

A despeito, contudo, o e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em hipótese idêntica, manifestou que o envio da notificação para o endereço do contrato é suficiente para constituição em mora do devedor, senão vejamos:

No que concerne à constituição da mora, a questão foi decidida pela Corte local nos seguintes temos (e-STJ fl. 113):

No caso dos autos, contudo, o Banco autor instruiu a petição inicial com cópia da notificação extrajudicial, que foi devolvida pelo Correio com a anotação "
não procurado
" (v. fl. 57), ou seja, sequer houve tentativa de entrega da correspondência.

Cumpre observar que não é o caso de aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662-RS e 1.951.888-RS (Tema nº 1.132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o envio da notificação extrajudicial com o aviso de recebimento ao devedor, o que não ficou comprovado no caso sob exame.

Ainda, embora não seja necessária a comprovação do recebimento da notificação pela própria pessoa contratante ou por terceiro, exige-se a demonstração da tentativa de envio para o endereço físico informado no ato da assinatura do contrato.

A conclusão do Tribunal de origem está em
desacordo
com o entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior processado sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 1.132
; REsps n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, no qual assentada a seguinte tese jurídica: "
[p]ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
". (AREsp n. 2.757.651, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de
DJEN 14/02/2025
.).

Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VALIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. TEMA 1132/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro” (Tema 1.132/STJ). 2. No presente caso,
conquanto o AR tenha sido devolvido por motivo de “endereço insuficiente”, verifica-se que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Autor, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes.
3. O c. STJ possui entendimento reiterado de que é cabível a condenação a honorários advocatícios do devedor que purga a mora em sede de ação de busca e apreensão, na medida em que acaba por reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001643-19.2015.8.08.0050, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 06/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que a documentação que instrui a inicial indica que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço da devedora, constante do contrato, mas não foi entregue por motivo de “endereço insuficiente”. 2. Segundo o col. Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora “o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”, salientando que “ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 3.
Considerando que a jurisprudência do STJ entende pela validade da notificação extrajudicial nos casos em que a carta com aviso de recebimento retorna com a informação “Mudou-se”, com mais razão deve se admitir no presente caso, eis que, ao que parece, a devedora, desde o início da relação contratual, forneceu endereço insuficiente para a instituição financeira.
4. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013964-73.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

Em resumo,
houve regular constituição da parte devedora em mora, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de julgamento repetitivo, restando presente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer que houve regular constituição da devedora em mora e, por conseguinte, anular a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.